Tribunal: TJSP
Processo: 1000801-44.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Condenação em pagar multa no importe de 2% sobre o valor corrigido da causa mantida neste grau recursal, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, inciso II, ambos do CPC.

Sentença preservada. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000801-44.2019.8.26.0191; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, com a ressalva da assistência judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. Dívida oriunda da não quitação regular de faturas. Origem e legitimidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, com a ressalva da assistência judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. Dívida oriunda da não quitação regular de faturas. Origem e legitimidade do débito e inadimplência da autora demonstradas a contento pela ré. Ausência, em réplica, de impugnação idônea da contestação apresentada a ensejar qualquer tipo de dúvida em favor da apelante. Negativação levada a cabo pela empresa requerida no exercício legal de direito. Caso dos autos em que não há, pois, que se falar em inexigibilidade do débito, exclusão dos dados da apelante do rol de maus pagadores e na ocorrência de danos morais indenizáveis.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Condenação em pagar multa no importe de 2% sobre o valor corrigido da causa mantida neste grau recursal, nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo 80, inciso II, ambos do CPC.

Sentença preservada. Recurso improvido.